Tribunal: TJDFT
Processo: 0725159-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRÓXIMO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PALAVRAS DOS POLICIAIS. MÍDIAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. COMETIMENTO DE CRIME QUANDO DA EXECUÇÃO PENAL POR OUTRO DELITO. CONDUTA SOCIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. VIABILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente como incurso no crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão: Recurso da Defesa: (i) aferir se há provas suficientes nos autos para manter a condenação do acusado; (iii) reconhecimento do tráfico privilegiado. Recurso do Ministério Público: valorarão negativa do vetor conduta social em razão do cometimento do crime quando da execução penal.
III. Razões de decidir:
3. Os depoimentos dos policiais, harmônicos e corroborados por provas técnicas, como as filmagens e fotografias realizadas pelos policiais, são suficientes para confirmar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.
4. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, configurando fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente.
5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não se observa no caso.
6. Nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, o agente para receber o benefício (tráfico privilegiado) deve atender aos seguintes requisitos, de forma cumulada: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não participação em organização criminosa, pressupostos que não se encontram presentes no caso concreto.
7. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, tem natureza objetiva e aplica-se ao caso, uma vez que o crime foi praticado na proximidade de escola, atendendo aos critérios estabelecidos pela jurisprudência.
IV. Dispositivo:
8. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.